Tribunal: STF
Processo: Rcl 63155
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal nos autos n. 0001479-16.2022.8.08.0048. 



    Consta, na petição inicial, que o reclamante foi preso em 19/10/2023, em decorrência de mandado de prisão temporária expedido pela autoridade reclamada. 



    A defesa alegou, em síntese, que “se dirigiram ao delegado da polícia civil que recebeu o preso, em seguida foram ao GAECO-MP/ES e, por fim, se dirigiram a Vara que expediu o mandado de prisão. Contundo, em nenhum desses setores/órgãos foi possível obter informações mínimas acerca da motivação daquela prisão, vez que, nem o Delegado, nem Ministério Público nem o Poder Judiciário, franquearam, à defesa, o acesso ao procedimento que exarou o decreto prisional”. 



    Requisitou o imediato acesso aos autos, relativos à prisão do ora reclamante.



    Prestadas as informações solicitadas pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada declarou que foi informada “pela Chefe de Secretaria (cartório) que de fato houve negativa verbal, naquele momento, pois a prova requerida pela Autoridade Policial (pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico) ainda não havia sido documentada e o processo encontrava-se em meio a realização de diligências, sendo que possível acesso aos autos poderia frustrar as investigações em andamento”. 



    Assim, as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte.



    Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente